Tribunal: TJMT
Processo: 1018437-17.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018437-17.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CINTYA GONCALVES DIAS LOPES - CPF: 007.625.351-13 (EMBARGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), J. E. G. R. - CPF: 093.068.191-61 (EMBARGADO), P. D. G. R. - CPF: 078.607.101-02 (EMBARGADO), UBIRAJARA GOMES DA SILVA - CPF: 784.057.424-68 (EMBARGANTE), VALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 424.344.401-34 (ADVOGADO), NACIONAL ELETRICA E SERVICOS - LTDA - CNPJ: 21.857.737/0001-03 (EMBARGANTE), ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.937.383/0001-05 (EMBARGANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 92.661.388/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 92.661.388/0001-90 (EMBARGANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 92.661.388/0001-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
acolheu os
aclaratórios
anteriores.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E
mbargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos de declaração anteriores, reconhecendo a prejudicialidade da denunciação da lide e condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Itaú Vida e Previdência S.A.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, alegando que não foi enfrentada a questão da inovação recursal
,
suscitad
a
em contrarrazões.

Aduz que
essa
omissão compromete a fundamentação da decisão quanto à condenação em honorários advocatícios, violando os artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC.

Subsidiariamente, requer esclarecimentos sobre os fundamentos que embasaram a condenação, especialmente quanto à caracterização da sucumbência da embargante em relação à seguradora.

Pede
a atribuição de efeitos infringentes
para a reforma da condenação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante
aponta omissão no aresto sobre o argumento de que a questão dos honorários advocatícios, suscitada pelo ora embargado nos aclaratórios anteriores, seria inovação recursal.

No entanto, ficou expressamente consignado no aresto que
os embargos de declaração seriam apreciados por se tratar de matéria de ordem pública e estarem em condição de pronto julgamento, aplicando-se a teoria da causa madura (
artigo 1.013 do CPC
).

A
fundamentação do acórdão embargado demonstra claramente que a condenação em honorários advocatícios decorreu da aplicação do princípio da causalidade, previsto no artigo 129, parágrafo único, do CPC, segundo o qual "se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado".

Essa
fundamentação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente citado no próprio acórdão embargado (REsp 2.112.474/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi), que estabelece que "a causalidade da lide principal não deve ser confundida com a causalidade da lide secundária", sendo que "o denunciante deverá ser condenado ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado, pois foi o próprio denunciante quem deu causa à denunciação que resultou inútil".

A fixação do valor dos honorários por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, também foi devidamente justificada pela "ausência de proveito econômico mensurável" decorrente da
prejudicialidade da lide secundária, tornando "inestimável o proveito econômico obtido pela seguradora".

Todos os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo daembargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes,
consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,

rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026